Tribunal: TJMT
Processo: 1058849-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058849-41.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (EMBARGANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MARIO AUGUSTO DE MATTOS - CPF: 416.349.698-04 (EMBARGANTE), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (EMBARGANTE), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.317.953/0001-90 (EMBARGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (EMBARGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO AUGUSTO DE MATTOS - CPF: 416.349.698-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 90, § 4o, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da apelação em execução fiscal que, ao manter a extinção do feito sem resolução de mérito por litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC, majorou de ofício os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à incidência do art. 90, § 4o, do CPC, pleiteando a redução pela metade da verba honorária, ao argumento de que reconheceu expressamente a litispendência e não ofereceu resistência à pretensão adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar expressamente a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC; (ii) estabelecer se é admissível, em embargos de declaração, suscitar tese nova de redução dos honorários sucumbenciais não deduzida nas contrarrazões à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de aplicação do art. 90, § 4o, do CPC não foi deduzida nas contrarrazões à apelação, nas quais o embargante limitou-se a sustentar a fixação dos honorários por equidade com base no art. 85, § 8o, do CPC, razão pela qual sua invocação apenas nos aclaratórios configura inovação recursal incompatível com a função integrativa do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia central ao afirmar que a extinção da execução fiscal por litispendência não afasta a exigibilidade do crédito tributário, que subsiste em outra demanda, circunstância que impede a identificação de proveito econômico mensurável em favor da executada
.

5. A inexistência de proveito econômico aferível autoriza a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sendo legítima a adequação de ofício da verba sucumbencial por se tratar de matéria de ordem pública.

6. O inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo colegiado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a rediscussão do mérito em embargos de declaração.

IV.

DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 90, § 4o; 485, V; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o; 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025. STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da execução fiscal n. 1058849-41.2020.8.11.0041, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconheceu a litispendência em relação à execução fiscal anteriormente ajuizada envolvendo os mesmos sujeitos, pedido e causa de pedir, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

O acórdão embargado, de ofício, promoveu a adequação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 para R$ 25.000,00, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, fundamentando-se na inexistência de proveito econômico mensurável em favor da parte executada, uma vez que o crédito tributário permanece exigível em outra demanda (Id 354683871)
.

Nas razões dos embargos declaratórios, o embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve manifestação expressa sobre a incidência do art. 90, § 4o, do CPC, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios nas hipóteses em que a parte reconhece a procedência do pedido ou não oferece resistência à pretensão deduzida.

Afirma que o ente público reconheceu expressamente a litispendência e requereu a extinção do feito, inexistindo resistência à pretensão da parte adversa. Alega que a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios não afasta a incidência da regra de redução prevista no art. 90, § 4o, tratando-se de normas plenamente compatíveis e cumulativas.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para que seja aplicada a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados por equidade, ajustando-os de R$ 25.000,00 para R$ 12.500,00, bem como o expresso prequestionamento dos dispositivos legais mencionados para fins de interposição de recurso especial (Id 358000873).

Nas contrarrazões, a embargada sustenta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo qualquer vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Afirma que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia central, consignando que, na extinção da execução fiscal por litispendência, não há proveito econômico mensurável, de modo que os honorários devem ser arbitrados por equidade, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, com observância dos parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo.

Alega que o reconhecimento posterior da litispendência não elide a sucumbência nem implica redução obrigatória da verba, uma vez que a parte embargada somente foi compelida a atuar porque o ente público ajuizou execução fiscal litispendente em relação a outra demanda preexistente.

Sustenta que não houve violação ao art. 10 do CPC nem ao contraditório, pois a fixação do valor dos honorários por equidade constitui matéria de ordem pública, passível de adequação de ofício pelo órgão julgador, e a controvérsia devolvida ao Tribunal sempre foi, precisamente, o critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

Requer o desprovimento integral dos embargos de declaração e a manutenção integral do acórdão, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 25.000,00 (Id 359315378)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios quando a parte reconhece a procedência do pedido ou não oferece resistência à pretensão deduzida.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre observar que a matéria relativa à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC não foi suscitada pelo embargante em sede de contrarrazões à apelação, conforme se verifica da análise detida das peças processuais.

Nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, a tese defendida limitou-se à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, sustentando que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade nas ações em que houve extinção em razão da litispendência, na medida em que, nessas hipóteses, o benefício econômico da demanda é inestimável (Id 349955358).

Conforme se extrai das contrarrazões à apelação, o Estado de Mato Grosso assim se manifestou:

Não é demais lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já tornou pacífico o entendimento no sentido de que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade nas ações em que houve extinção em razão da litispendência, na medida em que, nessas hipóteses, o benefício econômico da demanda é inestimável, impondo-se a observância do disposto no § 8o do artigo 85 do CPC para fins de quantificação da verba honorária. (Id 349955358)

E mais adiante:

Portanto, não resta dúvidas de que o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nas hipóteses em que a ação foi extinta por litispendência, na medida em que, nessas hipóteses, o benefício econômico da demanda é inestimável, já que o crédito executado permanece intacto, impondo-se a observância do disposto no § 8o do artigo 85 do CPC para fins de quantificação da verba honorária, motivo pelo qual deve ser negada a apelação interposta. (Id 349955358)

Verifica-se, portanto, que o embargante não suscitou, em momento algum, a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC nas contrarrazões à apelação, limitando-se a defender a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. A questão relativa à redução pela metade dos honorários advocatícios somente foi trazida aos autos em sede de embargos de declaração, configurando evidente inovação recursal, inadmissível nesta via processual.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à introdução de teses ou fundamentos que não foram objeto de debate no recurso principal, tampouco à ampliação da matéria devolvida ao Tribunal. A função dos embargos declaratórios é integrar ou esclarecer o julgado, e não permitir que a parte traga argumentos novos que poderiam e deveriam ter sido apresentados no momento oportuno.

Ademais, ainda que se admitisse a análise da matéria, o que se faz apenas para argumentar, não haveria qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da fixação dos honorários advocatícios, adotando fundamentação clara e coerente quanto à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

O acórdão embargado consignou de forma expressa que a extinção da execução fiscal por litispendência não implica cancelamento ou inexigibilidade do crédito tributário, que permanece hígido e exigível em outra demanda, razão pela qual o valor da causa não traduz proveito econômico para a parte executada, de modo que não pode servir de base de cálculo para a fixação da verba honorária. Conforme se verifica da transcrição abaixo:

A extinção da execução fiscal por litispendência não implica cancelamento ou inexigibilidade do crédito tributário, que permanece hígido e exigível em outra demanda. O valor da causa, nessa hipótese, não traduz proveito econômico para a parte executada, de modo que não pode servir de base de cálculo para a fixação da verba honorária. (Id 354683871)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente que o art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico é irrisório, inestimável ou de difícil mensuração, situação que se verifica nos casos de litispendência:

O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico é irrisório, inestimável ou de difícil mensuração, situação que se verifica nos casos de litispendência. (Id 354683871)

O acórdão também fundamentou que a fixação do valor dos honorários por equidade constitui matéria de ordem pública, passível de adequação de ofício pelo órgão julgador, nos seguintes termos:

A fixação do valor dos honorários por equidade, constitui matéria de ordem pública, passível de adequação de ofício pelo órgão julgador. (Id 354683871)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas enfrentou a questão da fixação dos honorários advocatícios de forma expressa e fundamentada, como também aplicou corretamente o critério previsto no art. 85, § 8o, do CPC ao caso concreto, considerando que a extinção da execução fiscal por litispendência não gera proveito econômico mensurável em favor da parte executada.

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’. (ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a matéria constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida. No caso, todas as questões jurídicas relevantes foram apreciadas, ainda que sob fundamentos diversos daqueles pretendidos pela embargante.

Assim, consideram-seprequestionadosos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026